Tribunal: TJSP
Processo: 1009451-13.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Pretensão da autora de obter o ressarcimento de montante que se funda no inadimplemento de obrigação alimentar pretérita em prol de filho comum. Sentença de improcedência. Prescrição afastada em parte. Continuidade do julgamento, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC. "A pretensão creditícia ao reembolso de despesas alimentícias efetuadas por terceiro, no lugar de

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Pretensão da autora de obter o ressarcimento de montante que se funda no inadimplemento de obrigação alimentar pretérita em prol de filho comum. Sentença de improcedência. Prescrição afastada em parte. Continuidade do julgamento, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC. "A pretensão creditícia ao reembolso de despesas alimentícias efetuadas por terceiro, no lugar de quem tinha a obrigação de prestar alimentos, por equiparar-se à gestão de negócios, é de direito comum e prescreve em 10 anos" (Tese no 2 do STJ - Edição no 77). Valores cobrados, no caso concreto, que se referem ao período compreendido entre maio/2013 e janeiro/2024, contudo, tem-se que a prescrição, ainda que decenal, é contada do inadimplemento, assim, tendo em vista que a demanda foi proposta em abril/2024, deve ser reconhecida prescrição dos valores anteriores a abril/2014. Sentença reformada e, nos termos do art. 1.013, §4o, CPC, julgada a ação procedente em parte. Recurso provido em parte.